Tribunal: STF
Processo: HC 83489
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO POR ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. PRONÚNCIA.
ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO
 JÚRI. APELAÇÃO.
1. Alegação de que a recorrente jamais poderia ter
 legitimidade para recorrer, porque não fora formalmente admitida
como assistente de acusação. Tese que não foi objeto de debate pelo
Superior Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal de Justiça estadual, a
 manifestação do STF sobre o tema implicaria indevida supressão de
instância
2. Com a superveniente condenação pelo Tribunal do Júri,
inviável o ataque, por meio de habeas corpus, ao acórdão que
pronunciou o paciente, uma vez que as alegações presentes no writ,
no sentido de que ausentes os indícios de autoria, envolvem o exame
aprofundado da prova, matéria esta que só poderá ser plenamente
debatida no julgamento da apelação que já foi interposta.
3. Habeas
 corpus conhecido, em parte, e nessa parte, julgado prejudicado.